Tribunal: TJDFT
Processo: 0701551-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. CONCURSO PÚBLICO. REVISÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. JUSTIÇA ESTADUAL COMUM.
1. Compete à justiça estadual julgas as causas em que for parte a Petrobrás, sociedade de economia mista, conforme enunciado de Súmula n. 42/STJ.
2. A Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobrás, é uma sociedade de economia mista federal, vinculada ao Ministério de Minas e Energia (art. 61 da Lei n. 9.478/97).
3. Deu-se provimento ao recurso.